Tribunal: TJMT
Processo: 1005391-68.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005391-68.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DÉBITOS – PAGAMENTO COM ATRASO DAS FATURAS – EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais com lastro em inadimplência do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1005391-68.2016.8.11.0003

Apelante
:
JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA

Apelado
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA
.

Ação:
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA

em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id. 64657024): Narra que é titular da

unidade consumidora nº 6/2102556-4 e que teve sua energia elétrica cortada no dia 08.12.2016, sendo informada por funcionários da apelada que o corte no fornecimento de energia seria referente a fatura de novembro de 2016. Afirma que a fatura já

estava devidamente adimplida e que o próprio sistema da concessionária de energia informava que não havia débitos em aberto. Sustenta que a ré deveria ter comunicado previamente a respeito do corte e informado corretamente de qual mês e

fatura se tratava a suposta dívida. Defende a ocorrência de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
64657030).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1005391-68.2016.8.11.0003

Apelante
:
JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA

Apelado
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA
.

Ação:
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA

em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Narra a parte autora que é titular da unidade consumidora nº 6/2102556-4 e que teve sua energia elétrica cortada no dia 08.12.2016, sendo informada por funcionários da apelada que o corte no fornecimento de energia seria referente a fatura de novembro de 2016.

Afirma que a fatura já

estava devidamente adimplida e que o próprio sistema da concessionária de energia informava que não havia débitos em aberto, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, nota-se que a requerida demonstrou que a fatura de outubro/2016 estava em aberto, e somente fora quitada 08.12.2016 (Id. 64656994 - Pág. 6), o que acarretou a suspensão da energia elétrica.

Ademais, verifica-se que a autora não trouxe aos autos documento que comprove o pagamento da referida fatura antes do vencimento.

Nesse contexto, é possível concluir pela ausência de ilicitude na conduta da concessionária do serviço, consistente no corte do fornecimento até então usufruído de maneira irregular.

Desse modo, não comporta reforma a sentença, porquanto a requerida exerceu direito frente à inadimplência do consumidor.

Nessa linha:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica.
Suspensão. Possibilidade diante do inadimplemento. Exercício regular de direito. Sentença mantida.
Elevação da verba honorária. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1012447-76.2019.8.26.0506; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO SOBRE OS DÉBITOS VERIFICADA – LEGALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
As próprias faturas colacionadas pela autora junto à inicial indicam a existência de aviso de que “permanecendo em atraso os DÉBITOS ANTERIORES, já reavisados, a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga.” 2. Logo, diferentemente do que entendeu o sentenciante, existe nos autos a comprovação de notificação prévia à suspensão dos serviços, que confere legalidade à medida perpetrada pela concessionária/ré, ante a falta de pagamento da fatura em atraso.
(TJMT - N.U 1023060-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DA SUPOSTA ILEGALIDADE DO CORTE DE ENERGIA – DESCABIMENTO - LICITUDE DO ATO -

ATRASO NO ADIMPLEMENTO DA FATURA E APÓS A NOTIFICAÇÃO DO CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante a imprescindibilidade do serviço de energia elétrica para a manutenção da conservação dos seus produtos, se os usuários são reincidentes desidiosos em atrasar os pagamentos dos serviços de energia elétrica que lhe eram fornecidos, não cabe falar em prática de ato ilícito pela ré em razão do corte do seu consumo de energia, nos termos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.
(TJMT - N.U 1000254-37.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020